Tribunal: TJDFT
Processo: 0738446-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ESTELA ALMEIDA RODRIGUES (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 246924781, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0709569-84.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte autora a respeito da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema Repetitivo 1169/STJ, que alegava que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76071607), sustenta que se trata de cumprimento de sentença de ações coletivas, onde o juízo a quo emitiu decisão, onde equivocadamente determina que o feito deveria ser sobrestado em atenção ao Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a suspensão dos processos que apresentem controvérsia quanto à liquidação prévia de sentença coletiva como requisito para ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. Alega que, todavia, tal Tema Repetitivo não se aplica ao presente caso, haja vista que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa do juízo para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, considerando a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Argumenta que, conforme registrado nos autos, o juízo originário, ao apreciar o pedido do sindicato-autor referente ao fornecimento das fichas financeiras para liquidação, reconheceu que a execução coletiva não seria simples e que seria imprescindível a liquidação individualizada para cada servidor, determinando expressamente o desmembramento da execução em liquidações individuais. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a aplicação do Tema 1169/STJ no presente caso e consequentemente, seja dado o devido prosseguimento da execução, em atendimento à Decisão proferida na ação originária, que determinou execução individual para cada beneficiado; bem como que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte autora a respeito da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados ao Tema Repetitivo 1169/STJ, que alegava que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Nesse sentido, é imperiosa a determinação para que a parte agravante apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator